Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000270-66.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ABA COM. DE CARRETAS PARA BARCOS LTDA - CNPJ: 14.465.408/0001-43 (AGRAVADO), CLEBER MOTA - CPF: 048.394.041-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do agravo interno anterior por ausência de dialeticidade, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação devido à dívida ser inferior ao valor de alçada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atendeu aos requisitos de admissibilidade, especialmente no que concerne à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação interposto pelo recorrente não foi conhecido por estar a dívida abaixo do limite de alçada, nos termos da legislação vigente.
4. No primeiro agravo interno, o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso de apelação, incidindo na ausência de dialeticidade.
5. No segundo agravo interno, o recorrente novamente não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos apresentados no recurso de apelação.

6. Nos termos do art. 1.021, § 1o, e art. 932, III, ambos do CPC, é imprescindível que o recorrente impugne específica e diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "Não se conhece de agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e ao disposto nos arts. 1.021, § 1o, e 932, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais sobre o princípio da dialeticidade recursal e a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que
NÃO CONHECEU
d
o recurso de agravo interno em razão da ausência de dialeticidade e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente pelo fato da dívida ser inferior ao valor de alçada
.

Aduz, preambularmente que, a análise do mérito recursal deve ser suspensa, uma vez que
o STF admitiu em dezembro de 2023 a repercussão geral do Tema 1282 (RE 1417155), no qual julgará a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por Estados-membros.

Sustenta que, a
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) questionada na demanda
é legal, pois o
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN entendeu que deve ser aplicado efeito EX NUNC a partir do trânsito em julgado.

Argumenta que, o
fato gerador da
TACIN questionados na demanda ocorreram antes do julgamento da ADI
, de modo que, com a aplicação da modulação, não há que se falar em ilegalidade na sua cobrança.

Assegura que,
a decisão proferida pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deve ser observada em todo julgamento de 1o e 2o grau da Justiça Estadual.

Assevera que, a ADI 2908 não se aplica ao Estado do Mato Grosso, pois nela houve declaração de inconstitucionalidade apenas de uma lei do Estado de Sergipe.

Pontua que, a decisão proferida na reclamação 61.136/MT não pode ser aplicada ao caso, pois se refere somente à FIEMT e às pessoas por ela representadas

Com base nestes fundamentos
, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso
, de modo a reconhecer a constitucionalidade da TACIN inscritas
nas

CDA ́s no 2018721451, 2018884147, 2018975255, 2018978590, 201938179, 20191626027, 2017478814.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que
NÃO CONHECEU
d
o recurso de agravo interno em razão da ausência de dialeticidade e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente pelo fato da dívida ser inferior ao valor de alçada
.

Da análise dos autos verifica-se que os fundamentos do recurso de agravo interno,
novamente
estão dissociados da decisão monocrática ora recorrida. Vejamos.

Extrai-se dos autos, que o recurso de apelação interposto contra
sentença

reconheceu
de ofício
a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança de
ICMS estimativa por operação e operação simplificada
e

TACIN inscritos nas

CDA ́s no 2018721451, 2018884147, 2018975255, 2018978590, 201938179, 20191626027, 2017478814, não foi conhecido, pelo fato da dívida que se pretende continuar a execução ser inferior ao valor de alçada, como cito:

“
Decisão Monocrática

[...]

Pela análise dos títulos executados é possível observar que somente na CDA n.o
2018975255 que possui crédito relativo à ausência de pagamento de TACIN (infração 19.10.1), cujo valor do referido tributo, atualizado até a data da propositura da ação (07/01/2021), alcançava a importância de R$ 699,13 (seiscentos e noventa e nove reais e treze centavos).

[...] In casu, conforme mencionado alhures, a ação foi ajuizada 07/01/2021, sendo que o valor do TACIN que pleiteado na demanda alcançava o valor de
R$ 699,13 (seiscentos e noventa e nove reais e treze centavos).

Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal tem-se o montante corresponde
R$ 1.079,66
.

[...]

Considerando que o crédito que a Fazenda Pública pretende dar continuidade à execução

está abaixo do valor de alçada incabível o recurso de Apelação, o que implica no seu não conhecimento.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço do vertente recurso
. [...]”.
(Id. 270074870)

Contra a decisão monocrática proferida em relação ao recurso de apelação a Fazenda Pública Estadual interpôs o
1o AGRAVO INTERNO
, oportunidade em que se pleiteou
o
sobrestamento da análise da licitude do TACIN enquanto pendente de julgamento o
RE 1417155 (Tema 1282) pelo STF, e a legalizada dos créditos de TACINS inscritos nas CDA ́s executadas (Id. 263238773)

Todavia, caberia ao Estado de Mato Grosso apresentar, no
1o AGRAVO INTERNO,
argumentos que demonstrassem que o valor da dívida é superior ao valor de alçada e/ou argumentos que demonstraram a impossibilidade de aplicação do valor de alçada no presente caso, o que não ocorreu.

Por conta disso, o
1o AGRAVO INTERNO não foi conhecido
, em razão da ausência de dialeticidade, isso porque, não apresentou qualquer fundamento impugnando a decisão monocrática recorrida (ID. 268948290).

Contra a decisão monocrática que não conheceu do 1o AGRAVO INTERNO, o

Estado de Mato Grosso interpôs o 2o AGRAVO INTERNO
,
onde se arguiu novamente

a necessidade de

sobrestamento da análise da licitude do TACIN enquanto pendente de julgamento o
RE 1417155 (Tema 1282) pelo STF, e a legalizada dos créditos de TACINS inscritos nas CDA ́s executadas (Id. 270074870).

No entanto, caberia ao Estado de mato grosso nesse segundo 2o AGRAVO INTERNO, apenas e tão somente, apresentar fundamentos que pudessem afastara a ausência de dialeticidade reconhecida na decisão objurgada.

Isso porque, deve constar nas razões do agravo interno, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a pretensão de reforma da decisão objurgada, deixando explícito o interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado, nos termos do art. 1.021, § 1o,

do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”
.

Com efeito, uma vez que o Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado
ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; [...]”

Assim, ausentes os pressupostos previstos no art. 1.021, § 1o, do CPC e em consonância com o art. 932, inciso III do mesmo Codex, forçoso o não conhecimento presente recurso, por inobservância ao princípio da
dialeticidade
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno
, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025